Tribunal: TJBA
Processo: 8005029-96.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005029-96.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: SAIS NORDESTE IND. E COM. LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE KUNRATH

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO SUBSIDIÁRIO, PRESCRIÇÃO TRIENAL E ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DA MULTA PROTELATÓRIA EM PRIMEIROS EMBARGOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Entrega de Coisa Certa c/c Pedido de Perdas e Danos, condenando-a à devolução de 201 bombonas ou ao pagamento de R$ 82.410,00. A embargante alegou omissão do julgado quanto ao pedido subsidiário de redução do valor unitário das bombonas, quanto ao enfrentamento da tese de prescrição trienal e quanto à distribuição do ônus probatório, postulando o acolhimento dos aclaratórios para suprir os alegados vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) o pedido subsidiário de redução do valor unitário das bombonas; (ii) os argumentos que sustentavam a aplicação do prazo prescricional trienal; e (iii) a distribuição do ônus probatório segundo o art. 373, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido aprecia expressamente o valor unitário das bombonas, consignando que a nota fiscal de reposição apresentada pela embargada sustenta o valor de R$ 410,00 por unidade e que a embargante não produziu contraprova hábil, afastando a alegação de omissão sobre o pedido subsidiário.

4. Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo Colegiado.

5. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

6. O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todos os precedentes suscitados, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

7. A multa por embargos protelatórios prevista no art. 1.026, §2º, do CPC não é de aplicação automática em primeiros embargos. A advertência às partes constitui medida suficiente e proporcional, sendo prematura a imposição pecuniária sem prévia advertência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão sanável por embargos de declaração quando o acórdão examina expressamente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os precedentes invocados pelas partes, sendo o mero descontentamento com o resultado insuficiente para configurar o vício do art. 1.022 do CPC.

A multa por embargos protelatórios não é de aplicação automática em primeiros embargos, sendo cabível, nessa hipótese, a advertência às partes quanto à possibilidade de sua imposição em caso de reiteração de conduta protelatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, AgInt no REsp 1.920.967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 03.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.382.885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 8005029-96.2021.8.05.008
0
,
oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Embargante
SUZANO S/A
e
Embargada SAIS NORDESTE IND. E COM. LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03